Tribunal: STF
Processo: HC 185065
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Mazepa Buchmann, em favor de Ruggere Oliveira dos Santos, contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do HC 572.041/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RUGGERE OLIVEIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do HC n. 2028847-80.2020.8.26.0000/50000. 
    Noticiam os autos que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. 
    Buscando o trancamento do processo, a defesa impetrou prévio writ na origem, que foi liminarmente indeferido. 
    Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental, que foi desprovido. 
    Sustenta o impetrante que a denúncia estaria lastreada unicamente em denúncia anônima cujo teor não foi corroborado, inexistindo indícios de autoria suficientes em desfavor do acusado. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal na origem, e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja trancada. 
    É o relatório.” (eDOC 4)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Segundo o entendimento desta Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.
    No ponto, destaco os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 
    II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 
    III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 
    IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 
    V – Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017)
    No ponto, afirma o impetrante que “resta incontroverso que a única vez em que o ora paciente foi mencionado como possível autor do delito cometido contra Michael Ferreira da Silva foi em denúncia anônima relatada nos autos pelo investigador de polícia Almir Correia, em 25.07.2013.” (eDOC 1, p. 13)
    Não há, todavia, nenhum pronunciamento judicial no sentido. Aliás, nem mesmo a denúncia ofertada é no sentido da alegação do impetrante.
    Ademais, o paciente não foi denunciado com base em denúncia anônima. Durante as investigações e diligências em curso, que visavam à identificação do autor do crime, o investigador de polícia colheu informações de forma anônima, no sentido de que o alvo do criminoso seria a vítima Michael e que o suspeito seria o paciente. (eDOC 3, p. 20)
    O impetrante alega que as testemunhas indicadas, inclusive a vítima Maria Lúcia, não sabem quem foi o autor do crime que vitimou Michael.
    Ocorre que, segundo o Ministério Público, as circunstâncias do disparo contra Maria Lúcia não são as mesmas que envolvem a morte de Michael e, por isso mesmo, está explicado seu desconhecimento sobre o algoz da vítima. Isso porque Maria Lúcia teria sido atingida quando indivíduos buscavam vingar a morte de Michael. (eDOC 3, p. 208)
    Investigações policiais posteriores deram conta de que o paciente estava na garupa de uma moto e que teria sido ele o autor dos disparos. Aqui, não há nenhuma notícia de que tais informações foram recebidas anonimamente. (eDOC 3, p. 51)
    Assim, após o recebimento da informação anônima pelo investigador Almir, diligências foram realizadas que resultaram no relatório confeccionado pelos investigadores Sergio Perini e Carlos Roberto Caetano, sem qualquer registro de que se baseavam em denúncia anônima, inclusive o detalhe de que o paciente estava na garupa.
    Frise-se, ainda, que o processo foi suspenso, porque o paciente permaneceu foragido logo após o evento. (eDOC 3, p. 51)
    Mais a mais, em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verifiquei que o paciente também é réu num processo que apura a prática de roubo e, naqueles autos, também foi decretada sua revelia. (0009802-82.2012.8.26.0428)
    Desse modo, não vislumbro qualquer ilegalidade a autorizar a supressão prematura do processo penal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente